Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 99 e 100 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Impugnação à gratuidade de justiça preclusa.
2. No caso concreto, a controvérsia consiste, em síntese, na reparação do dano moral suportado em razão de falha na prestação do serviço médico. Foi solicitada vaga em leito de UTI cardiológica, no dia 28.12.2021, com inserção na lista de regulação de leitos, todavia, não havia leito disponível que atendesse as necessidades do autor. Em 2.1.2022, o autor foi retirado, equivocadamente, da lista de espera da central de regulação de leitos por motivo de óbito às 5h do dia 31.12.2021. O procedimento de angioplastia somente foi realizado em 6.1.2022, com alta médica no dia 8.1.2022.
3. O fato de o infarto ter ocorrido antes do atendimento prestado ao paciente, por si só, não afasta a responsabilidade estatal, pois a demora no fornecimento de leito em UTI, somada ao grave erro cometido na evolução do paciente, evidencia a falha na prestação do serviço.
4. A ausência de internação em leito de UTI cardíaca e a não realização do procedimento de angioplastia após o exame de cateterismo, mesmo havendo solicitação médica, agravou o quadro de saúde do paciente. Segundo o médico, caso o paciente tivesse realizado o procedimento de angioplastia logo em seguida ao cateterismo não teria sofrido a angina pós infarto. Embora a negligência constatada, em razão da ausência de internação em leito de UTI com suporte cardíaco e a realização do procedimento de angioplastia, não tenham sido a causa única do infarto, em razão da gravidade do quadro clínico, o autor perdeu a chance de um melhor atendimento, que poderia lhe ter conferido maiores chances de cura tempestiva e evitado a angina sofrida pós infarto.
6. Diante do disposto aos artigos 196 e 197 da Constituição Federal e no artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, denota-se a responsabilidade solidária do Distrito Federal quanto a eventual má prestação de serviços de saúde pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. O IGESDF possui passivo expressivo, o que revela a situação econômica deficitária e a necessidade de gratuidade de justiça para que possa defender seus direitos em juízo.
8. Apelação interposta pelo Distrito Federal não provida. Apelação interposta pelo IGESDF parcialmente provida. Impugnação à gratuidade de justiça concedida ao Autor. Unânime.